Tribunal: TJSP
Processo: 2249437-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. A base de cálculo da taxa de licenciamento ambiental levava em conta a área da fonte de poluição. Com a edição do Decreto Estadual no 69.723/17 passou-se a tomar como base de cálculo a área integral do empreendimento. Por sua vez, o Decreto Estadual 64.512/2019 passou a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. A base de cálculo da taxa de licenciamento ambiental levava em conta a área da fonte de poluição. Com a edição do Decreto Estadual no 69.723/17 passou-se a tomar como base de cálculo a área integral do empreendimento. Por sua vez, o Decreto Estadual 64.512/2019 passou a considerar como área integral da fonte de poluição a área construída do empreendimento e de atividade ao ar livre. As modificações resultaram em aumento de preço das licenças ambientais. Alteração na base de cálculo que elevou desproporcionalmente o valor da taxa de licenciamento. Elementos demonstrando a verossimilhança das alegações. Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela pleiteada. Decisão de indeferimento reformada. Recurso provido